Tribunal: CARF
Processo: 10380.014523/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.014523/2009-14
RESOLUÇÃO
1102-000.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO ANA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade em face de Ato Declaratório Executivo no 15, de 5 de fevereiro de
2010 (e-fl. 854), suspendendo a imunidade tributária da Interessada, com efeitos para os anos-
calendário 2004 a 2007, e julgou procedente em parte impugnação contra autos de infração (e-fl.
915 a 949), por meio dos quais se exige as importâncias de R$ 1.101.583,93 a título de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, de R$ 438.646,15 a título de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, e de R$ 403.032,70 a título de Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidas de
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
2
multa de ofício de 75% e de juros de mora, para os anos-calendário 2005 a 2007. Por bem resumir o
litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 1695 e ss):
Do Ato Declaratório de Suspensão da Imunidade Tributária
Em 13/11/2009, a Interessada foi cientificada da Notificação Fiscal de folhas 2 a 13, na
qual a Fiscalização aponta irregularidades que implicariam a suspensão da imunidade
tributária dos anos-calendário 2004 a 2007, a saber:
I - Distribuição de parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, o que resulta em
desobediência às exigências contidas no art. 14, inciso I e II, da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 (CTN);
II - A Fundação Ana Lima descaracteriza-se como imune por descumprimento do "caput"
do artigo 12 da Lei n° 9.532/97, posto que a atividade principal da entidade é a prestação
de serviço (cessão Mão-de-obra) ao grupo privado Hapvida;
III - Não aplicação da totalidade dos seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais, em desobediência às exigências contidas no art. 14, inciso II, da Lei n°
5.172/66 (CTN).
Irresignada, a Interessada apresentou a peça de defesa de f. 804 a 839, em 14/12/2009.
Em apreciação da peça de defesa (f. 843 a 851), o Sr. Delegado Substituto da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, em Fortaleza, decidiu pela improcedência das razões de defesa e
emitiu o Ato Declaratório Executivo n° 15, de 5 de fevereiro de 2010 (f. 854), suspendendo
a imunidade tributária da Interessada, com efeitos para os anos-calendário 2004 a 2007, nos
seguintes termos:

A Fiscalização então cientificou a Interessada do referido Ato Declaratório Executivo de
Suspensão de Imunidade Tributária, em 01/03/2010, e intimou-a a apresentar apuração do
lucro real do período de 01/04/2005 a 31/12/2005.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
3
Em 22/03/2010, a Interessada apresentou impugnação (f. 862 a 898) ao Ato Declaratório
Executivo de Suspensão de Imunidade Tributária.
Após uma breve introdução, no item 2 da impugnação, a Impugnante sustenta a
incompetência da Receita Federal do Brasil para promover a suspensão ou cancelamento da
imunidade da Fundação Ana Lima. Assevera que essa atribuição é do CNAS — Conselho
Nacional de Assistência Social, nos exatos termos da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS). Assim, o art. 18 da LOAS estatui que cabe ao CNAS estabelecer procedimentos
para a concessão de registro e certificado de entidade beneficente de assistência social.
Salienta que o ato administrativo somente poderá ser revogado ou anulado pelo órgão ou
pela autoridade que tem ou teve o poder de editá-lo.
No item 3, a Impugnante faz "considerações gerais". Afirma que exerce efetivo múnus
assistencial, aplicando suas receitas estritamente dentro do que é exigido pela legislação
que regulamenta as atividades e as finanças das Entidades Beneficentes de Assistência
Social - EBAS.
Sustenta que a Fiscalização pretende impor à Interessada a escrituração por meio de
critérios sobremaneira exagerados e inexigíveis para entes de sua natureza. Salienta que no
caso das entidades beneficentes de assistência social, a escrituração pode ser mais
simplificada, desde que assegurem as formalidades capazes de assegurar sua exatidão, nos
termos do art. 14, III, do CTN.
Ressalta que está albergada por norma de imunidade (CF, art. 150, VI, "c"; art. 195, §7°) e
não de mera isenção, e que cabe ao legislador complementar a regulação das limitações
constitucionais ao poder de tributar, consoante art. 146, inciso II, da Constituição Federal.
Deste modo, a Lei n° 8.212/1991 e a Lei n° 9.532/1997, posto que meras normas legais
ordinárias, não poderiam criar requisitos outros para a fruição do benefício tributário da
imunidade.
No item 4.1, a Impugnante noticia que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 2.028-5, na data de 11 de novembro de
1999, referendou a concessão de medida liminar que suspendeu, até a decisão final da ação,
a eficácia do art. 1° [da Lei n° 9.732/1998], na parte em que alterou a redação do art. 55,
inciso III, da Lei n° 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3°, 4°, e 5°, bem como dos artigos 4°,
5° e 7°, da Lei n° 9.732/98.
Assevera que essa decisão aplica-se ao art. 12 da Lei n° 9.532/1997, por identidade de
razões de julgamento - TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES,
conforme jurisprudência da Suprema Corte.
Como as decisões proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade,
ainda de natureza cautelar, possuem eficácia erga omnes, a Fiscalização deveria ter feito
juízo prévio de inconstitucionalidade quanto ao art. 12 da Lei n° 9.532/1997.
Deste modo, os requisitos e condições para a fruição da imunidade pelas EBAS estariam
previstos exclusivamente em lei complementar, no caso, segundo as balizas do art. 14 do
CTN. Conclui, assim, que " o pretenso descumprimento apontado pelo Auditor:
exclusividade na prestação da assistência social beneficente, haja vista que tal exigência
não consta no rol do supracitado dispositivo do Código Tributário Nacional".
No item 4.2.1, reporta-se à acusação de que distribui parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas. Alega que a vedação constante do CTN (art. 14, I) visa à proibição de se remunerar
e conceder vantagens ou benefícios, inclusive distribuição de lucros ou resultados, aos
diretores, conselheiros, sócios dirigentes, instituidores ou benfeitores de uma entidade
assistencial, ou seja, o não favorecimento a interesses privados. Nega que tenha feito isso,
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
4
mas admite a participação nos resultados, por parte de seus empregados e gerentes, mas nos
estritos termos da lei trabalhista e do art. 7°, inciso XI, da Constituição Federal.
No item 4.2.2, refuta a acusação de que não aplicou a totalidade de seus recursos na
manutenção de seus objetivos institucionais.
Ressalta que a própria Fiscalização carreou provas, nos autos do Processo Administrativo
n° 10380.011346/2009-14 (mencionado na f. 05/06 da Notificação) que atestam a diuturna
prestação de assistência social pelos diversos estabelecimentos ativos da FUNDAÇÃO
ANA LIMA, principalmente nos seguintes projetos sociais, de amplo espectro e
conhecimento da população cearense (fato notório): Projeto Ilhas, Medicina Preventiva,
Sopão Vida, parceria com os Irmãos Franciscanos do Lar Toca de Assis e o atendimento a
pacientes do SUS.
Alega que a auditoria, em relação aos exercícios de 2004/2007, inferiu, segundo critérios
subjetivos, que não há comprovação efetiva dos valores gastos com gratuidade, por suposta
falta de documentação idônea, além de pretensos erros na escrituração contábil da
Fundação. Em relação ao atendimento aos pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde,
segundo a Fiscalização, a entidade teria apresentado queda nos percentuais de atendimento.
Assevera que a auditoria utilizou, no que tange à Impugnante, critérios contábeis mais
rígidos do que aqueles legalmente exigíveis das empresas que optam pela tributação com
base no lucro real ou presumido. Alega que a Entidade, conforme atesta a própria auditoria,
possui escrituração completa, com livros diário e razão, além do demonstrativo de
resultados e balanço patrimonial, valendo registrar que, em toda a contabilidade da
Fundação, podem ser comprovados os requisitos constantes do art. 14, I e II, do CTN.
Quanto ao vínculo que a Fundação Ana Lima mantém com o Grupo Hapvida, aduz que são
pautados dentro da estrita legalidade e vislumbram apenas o incremento necessário de
renda para que a Impugnante possa dar plena continuidade aos seus inúmeros projetos
sociais. Assevera que "Pensa o Auditor, equivocadamente, que a Fundação deve viver
apenas dos parcos recursos da caridade e de eventuais repasses de pessoas benemerentes".
Entende que uma entidade de assistência social não só possui a faculdade, como também o
dever, de sempre procurar por novos recursos que permitam a mantença dos seus fins
institucionais.
No item 4.2.3, refuta a acusação de que sua atividade principal é a prestação de serviços
(cessão de mão de obra) ao Grupo Hapvida.
Sustenta que não implica em suspensão do gozo da imunidade a prática, como atividade-
meio, de captação de recursos extras para a melhor consecução dos fins institucionais de
uma entidade beneficente de assistência social. Esse, de fato, seria o teor da relação
entabulada entre a FUNDAÇÃO ANA LIMA e o Grupo Hapvida. A gratuidade e a
exclusividade não se mostrariam como requisitos juridicamente exigíveis para a
manutenção do beneficio tributário em comento.
No item 4.2.4, refuta a acusação de desvio de finalidade em relação aos objetivos para os
quais foi constituída, em afronta ao art. 12, caput, da Lei n° 9.532/1997.
Alega que o "trabalho da auditoria em nada inova, buscando apenas menoscabar a prestação
assistencial da Impugnante que, como se sabe, é de amplo conhecimento da população
cearense".
Qualifica a acusação da Fiscalização de difamatória, pois "acusa a Impugnante (p. 10), bem
como seus dirigentes, pela prática de evasão fiscal sem, contudo, carrear aos presentes
autos lídima prova de sua severa invectiva".
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
5
Nos itens 4.3 e 5, reitera que cumpre todos os requisitos constantes do art. 14 do CTN para
o gozo da imunidade tributária e que, desde a sua constituição, a FUNDAÇÃO ANA LIMA
vem desempenhando incontestável prestação de serviços filantrópicos que beneficiam
importantes segmentos sociais vulneráveis.
No item 6, a Interessada postula a concessão de prazo para a apresentação de prova pericial,
"onde restará comprovada a sua regularidade contábil e tributária para se manter como
entidade beneficente imune, nos termos do art. 150, VI, 'c' e do art. 195, §7°, da CF, além
do intento de ratificar os argumentos defensivos".
Da lavratura de autos de infração
Dando curso à ação fiscal, a Fiscalização lavrou os autos de infração de f. 915 a 949, por
meio dos quais exige as importâncias de R$ 1.101.583,93 a título de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, de R$ 438.646,15 a título de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, e de R$ 403.032,70 a título de Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidas
de multa de ofício de 75% e de juros de mora.
Essas exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no período de 01/04/2005 a
31/12/2007.
A Interessada foi cientificada dos autos de infração em 23/04/2010.
No "Termo de Constatação" (f. 915), que acompanha os autos de infração, a Fiscalização
relata que:

Irresignada, a Interessada apresentou impugnação de f. 1223 a 1271, na qual expõe razões
contra o ato de suspensão de sua imunidade tributária e contra os autos de infração.
As razões contra o ato de suspensão da imunidade tributária não serão ora relatadas, porque
dizem respeito a ato contra a qual a Interessada já teve oportunidade de se manifestar. Neste
momento processual só cabe a apreciação de razões associadas à regularidade dos autos de
infração, conforme os seguintes itens.
No item 3.1, subitem "b", a Impugnante alega que no mandado de apuração fiscal
03.1.01.00-2010-00093-0 (anexo VI) consta a ordem para ser apurado somente o IRPJ e o
PIS, enquanto no Auto de Infração foi apurado além do PIS e IRPJ, foi incluída a CSLL.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
6
No item 3.1, subitem "c.1", a Impugnante aponta seu cálculo do PIS/PASEP a 0,65% com
dedução do valor pago à alíquota de 1% sobre a folha de pagamento (anexos II e III).
No item 3.1, subitem "c.2", a Impugnante alega que na apuração do lucro do real o Auditor
Fiscal utilizou o método de apuração trimestral em detrimento do método de apuração
mensal por balancetes de suspensão, sem ter o cuidado de deduzir o saldo dos prejuízos
fiscais acumulados desde 2000. Na planilha constante no anexo V consta o cálculo da
apuração do lucro real por balancetes de suspensão.
No item 8, a Impugnante sustenta a nulidade dos autos de infração, em face da emissão do
ADE sem percorrer todas as instâncias administrativas.

Através do Acórdão n. 07-35.942 - 3a Turma, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, confirmando a suspensão da imunidade tributária da Interessada,
com efeitos para os anos-calendário 2004 a 2007, e julgou procedente em parte impugnação contra
autos de infração (e-fl. 915 a 949), para os anos-calendário 2005 a 2007, nos seguintes valores:

A decisão foi assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
Conforme previsto expressamente em lei, compete ao Delegado ou Inspetor da Receita
Federal do Brasil expedir o ato declaratório suspensivo de imunidade tributária. Portanto,
descabe a arguição de nulidade por incompetência.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MPF. PRESCINDIBILIDADE. MESMOS ELEMENTOS
DE PROVA.
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição contido no
MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão considerados incluídos
no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO OU
RENDA.
A distribuição, a qualquer título, de parte do patrimônio ou da renda da pessoa jurídica
imune dá ensejo à suspensão do benefício.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
SUSPENSÃO.
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
7
Mesmo admitindo que a entidade beneficente de assistência social possa empreender
atividades econômicas alheias aos seus fins institucionais, até para reverter os resultados
negativos obtidos em atividades assistenciais, não se pode aceitar que isso acabe por
desvirtuá-la de seus fins institucionais à ponto de a entidade ser utilizada essencialmente
para atender interesses de grupo empresarial privado.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ESCRITURAÇÃO. REQUISITO.
As instituições beneficiárias da imunidade tributária (CF, VI, "c") devem manter
escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão e conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LUCRO REAL. OPÇÃO PELA APURAÇÃO MENSAL COM BALANCETES DE
SUSPENSÃO/ESTIMATIVA. CONDIÇÃO.
A opção pela apuração do lucro real anual com balancetes mensais de suspensão, ou
estimativas, deve ser manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de
janeiro ou de início de atividade. Se o contribuinte teve sua imunidade tributária suspensa,
cabível a apuração de seus resultados pelo regime padrão de lucro real trimestral.
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
ANOS
ANTERIORES.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação possibilita a compensação de prejuízos fiscais apurados em períodos
anteriores, observados os limites legais. Todavia, se o contribuinte nunca fez declaração de
rendimentos pelo regime de lucro real, não há que se falar em prejuízos fiscais de períodos
anteriores.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
VALOR DEVIDO. PARCELA INFORMADA EM DCTF. DEDUÇÃO. DCOMP NÃO-
DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Cabível a dedução, dos valores exigidos de ofício, das parcelas que já haviam sido
declarados em DCTF, por constituírem parcelas passíveis de inscrição em dívida ativa da
União. Esse fato foi constatado em relação aos períodos de apuração mensal do ano de
2007. O mesmo não ocorre com as parcelas supostamente compensadas, posto que
informadas em DCOMP não admitida por ser a compensação considerada não-declarada.
Cientificado em 27/11/2014 (e-fl. 1723) da decisão de primeira instância, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 12/12/2014 (e-fl. 1724 e ss) em que repete os
argumentos da impugnação. Destaca:
(...)
10. Em suma, adiante será demonstrado:
a) a nulidade do Ato Declaratório 15/10, que suspendeu a imunidade conferida à
Recorrente uma vez que:
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
8
a.l — não houve desobediência pela recorrente ao art. 14, incisos I e II do
CTN por suposta distribuição de parcela do patrimônio ou de suas rendas;
a.2 — Não houve desvirtuamento da atividade assistencial em decorrência de
ter havido cessão de mão de obra;
a.3 —as exacerbadas exigências da fiscalização quanto à escrituração
contábil não poderiam ser opostas à recorrente como condição para a fruição da
imunidade constitucional.
b) subsidiariamente, será demonstrada a nulidade do auto de infração ante à
impossibilidade de retroatividade do ato de suspensão da imunidade aos fatos geradores
anteriores a sua edição;
c) na remotíssima hipótese de manutenção da suspensão da imunidade por esse
CARF, hipótese que só se cogita em homenagem à argumentação, verificar-se-á que os
lançamentos realizados são indevidos uma vez que:
d.l) a cobrança do PIS deveria se dar à alíquota de 1% sobre a folha de
pagamentos e não sobre as receitas (neste caso, independentemente da imunidade a
cobrança do PIS deve se dar neste patamar);
d.2) Na apuração do lucro real a autoridade preparadora deveria ter utilizado
o método de apuração mensal por balancetes de suspensão (mais benéfico ao
contribuinte), considerando na apuração, os prejuízos fiscais acumulados desde 2000
(vide anexo V da impugnação)
(...)
O Recorrente veio aos autos em 12 de novembro de 2024 (e-fls. 1736) para afirmar
que “a digitalização do recurso voluntário, protocolizado de forma física, foi realizada de forma
incompleta. A saber, constam dos autos apenas 8 das 34 páginas das razões do aludido recurso (e-
fls. 1724-1731), de forma que a análise do pleito da Recorrente restará prejudicada caso mantido o
julgamento para a sessão supra descrita”.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.

O Recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Destaca-se no Recurso Voluntário a inscrição em cada página indicando que se
trataria de petição de 34 laudas, em contraposição a constatação de que se resumiu a documento de
8 laudas.
Convém ressaltar que eventual nulidade formal no procedimento administrativo deve
ser levantada preferencialmente pelo Recorrente. Entendo que a alegação de eventual omissão ou
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.014523/2009-14
9
erro que pudesse ser caracterizado como cerceamento do direito de defesa (como a de que o
Recurso Voluntário foi anexado com falta de páginas) deve ser função preferencial do impugnante.
Como o Recorrente veio aos autos em 12 de novembro de 2024 (e-fls. 1736) para
afirmar que a digitalização do recurso voluntário, protocolizado de forma física, foi realizada de
forma incompleta, convém esclarecer os fatos em diligência.
O Art. 60 do Decreto 70.235/72 prescreve que “as irregularidades, incorreções e
omissões não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”. Neste
passo, tais irregularidades devem ser alegadas pelo Recorrente quando achar que existentes.
Em adição, como ressalta Antônio da Silva Cabral (Saraiva, 1993, pág. 539): “para
que se possa sanar as irregularidades, além da existência de prejuízo para o sujeito passivo, é
necessário que este não tenha dado causa para o aparecimento destas.”
Desta forma, voto por converter o recurso em diligência para que a Unidade de
Origem esclareça, se possível, a razão pela qual o Recurso Voluntário está com páginas faltantes,
anexe as páginas faltantes, se encontradas, e, se não, intime o recorrente a apresentar aditivo ao seu
recurso voluntário em trinta dias da ciência, e devolva os autos a este CARF, relatando suas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1757
DF CARF MF
Original